Tribunal: TJDFT
Processo: 0737314-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. FUNDO PASEP.

II- CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO. INSURGÊNCIA NÃO APRESENTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA RECURSAL. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.

III- AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.

IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para requerer o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e da prejudicial da prescrição. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedidos não conhecidos.

2. A impugnação ao benefício de gratuidade de justiça concedida à parte contrária deve ser acompanhada de prova de inexistência da hipossuficiência ou alteração na situação econômica do beneficiado, não sendo o caso dos autos. Impugnação rejeitada.

3. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 4.1. Diante da inexistência de elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a tese vinculante firmada pelo STJ justifica a cassação da sentença recorrida que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para a demanda indenizatória que tem como causa de pedir suposta má gestão de valores depositados em conta individual vinculada ao PASEP, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

5. Inviável aplicar a teoria da causa madura, positivada no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, quando a sentença cassada houver sido proferida antes da intimação do réu para apresentar sua resposta, ocasião em que poderá, além de refutar os fundamentos fáticos e jurídicos trazidos na petição inicial, acostar provas documentais aptas a corroborar com a defesa eventualmente apresentada, nos termos do art. 434 do CPC.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.